Tribunal: CARF
Processo: 13982.720068/2015-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13982.720068/2015-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.629 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ENCERRAMENTO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
É possível a retificação do PER/DCOMP até o encerramento do processo
administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para que o presente processo seja apensado ao processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)),
Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias
(Presidente). Ausente a Conselheira Fernanda Vieira Kotzias.
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de ressarcimento de contribuições não cumulativas
relativas ao primeiro trimestre de 2010 em formulário papel.
1.2. Para tanto narra a Recorrente teve reconhecido para o período de apuração
crédito suplementar por meio de Solução de Consulta (crédito decorrentes de reconhecimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13982.720068/2015-39
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720068/2015-39

isenção parcial). Todavia, como o PER/DCOMP para o período de apuração já havia sido
homologado, pleiteou o crédito por meio de formulário, nos termos do art. 41 da IN 1.300/2012.
1.3. A DRF Joaçaba negou integralmente os créditos pleiteados pela Recorrente,
pois:
1.3.1. “O pedido de ressarcimento (PER/DCOMP) a ser retificado não se
encontrava pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador”;
1.3.2. “O pedido retificador foi formalizado depois da intimação para
apresentação de documentos comprobatórios”;
1.3.3. “O pedido retificador deveria ter sido gerado a partir do programa
PER/DCOMP, tendo em vista que o pedido de ressarcimento foi gerado pelo
referido programa”.
1.4. Em Manifestação de Inconformidade a Recorrente alega, em síntese:
1.4.1. A Solução de Consulta 46/2012 lhe garantiu direito ao ressarcimento e a
compensação de créditos vinculados com exclusões da base de cálculo das
contribuições;
1.4.2. “Há orientação no próprio site da RFB no sentido de permitir a utilização
de formulário para pedidos de ressarcimento, ainda que a empresa já tenha
realizado a solicitação por outro meio perante a RFB”;
1.4.3. “Nos termos do artigo 3o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
vigente à época, este meio poderá ser utilizado nas hipóteses em que a restituição
de seu crédito não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à RFB
mediante utilização do programa PER/DCOMP”;
1.4.4. O princípio da verdade material e do formalismo moderado determinam o
aceite do presente pedido de retificação.
1.5. A DRJ de Curitiba nega provimento à Manifestação de Inconformidade,
basicamente pelos mesmos motivos descritos pela DRF: 1) impossibilidade de alteração do
pedido após intimação, 2) impossibilidade de retificação após despacho decisório, 3) o pedido de
retificação deve ser formulado no programa PER/DCOMP.
1.6. A Recorrente, então, busca guarida nesta Casa em peça que reescreve o dito
em Manifestação de Inconformidade somada com a tese de nulidade do Acórdão da DRJ.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720068/2015-39

2.1. As hipóteses de NULIDADE em processo administrativo fiscal são duas,
incompetência e cerceamento do direito de defesa. Para se ter por cerceada a defesa em processo
administrativo necessário que tenha sido negado ao contribuinte o direito de conhecer a
acusação, o direito de refutá-la ou o direito de ter suas considerações apreciadas pelo Órgão
Competente.
2.1.1 No caso, sem prejuízo de o número do PER/DCOMP apresentar-se de forma
equivocada, a decisão proferida pela DRJ, sem sombra de dúvida, refere-se ao caso da
Recorrente, tanto que é mera repetição mutatis mutandis do quanto descrito no despacho da
DRF. É dizer, a Recorrente conheceu da acusação (despacho da DRF), dela se defendeu
(Manifestação de Inconformidade) e teve todos os seus argumentos capazes de infirmar o
julgado analisados pela fiscalização.
2.1.2. Claro, o mérito do pedido, o direito ou não ao crédito nos termos da
Solução de Consulta, não foi analisado, isto porque a fiscalização findou a análise em questões
processuais, que antecedem o mérito, logo, não há nulidade.
2.1.3. De todo o modo, o artigo 59 § 2° do Decreto 70.235/72 determina a
superação da nulidade quando a decisão beneficiar o contribuinte, justamente o caso dos autos.

2.2. Esta Turma em Precedente recente (Acórdão 3401-007.926) de minha
Relatoria com base em Precedente da Conselheira Fernanda entendeu válida a retificação de
PER/DCOMP até a data da preclusão administrativa:
2.1. A Recorrente pleiteia em sede de Recurso Voluntário a inclusão de novos créditos
que supostamente titulariza e, para demonstrar o alegado, colige aos autos Declarações
de Compensação homologadas. Em contraponto, a DRJ destaca a IMPOSSIBILIDADE
DE RETIFICAR A DCOMP após o despacho decisório.
2.1.1. Em recentíssimo precedente (junho de 2020) de Relatoria da Conselheiro
Fernanda Vieira Kotzias, esta Turma reconheceu a possibilidade de retificar a DCOMP
até o julgamento final do processo administrativo:
Ao verificar que teria crédito maior do que o que pleiteado, a empresa requereu, por
meio da manifestação de inconformidade, que o PER fosse retificado de forma a incluir
o montante total do crédito verificado, o que foi negado pela fiscalização com base no
art. 141 do CPC, conforme se verifica pelo trecho extraído do acórdão da DRJ/CTA:
“Ressalte-se, ainda, que alterar o valor pleiteado no PER equivale a um pedido de
retificação, o que é vedado pelo art. 107 da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Entende-se, assim, que a autoridade administrativa a quo, bem como o julgador de
primeira instância, deve se ater ao pedido formulado pela contribuinte, não podendo
decidir além daquilo que foi solicitado.
É de lembrar que o Código de Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015)),
que deve ser aplicado subsidiariamente ao PAF (Decreto no 70.235, de 1972), determina
que qualquer decisão que esteja além do pedido formulado pela contribuinte caracteriza-
se como um julgamento extra petita, evidenciando uma violação ao comando estatuído
no art. 141 daquele Código, que dispõe:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720068/2015-39

Conclui-se que o reconhecimento do direito creditório deve limitar-se ao montante
solicitado, sendo que o eventual deferimento de valor superior ao pleiteado (decisão
extra petita), constitui-se em ilegalidade, o que não pode ser admitido.” (fl.30)
Entendo que a interpretação e aplicação das normas citadas pela DRJ ao caso vertente
merece reparos. Primeiramente, entendo que art. 107 da IN RFB no 1.717/2017 não
proíbe a retificação do PER após o despacho decisório. Sua redação dispõe sobre a
possibilidade de retificação enquanto o pedido estiver “pendente de decisão
administrativa”, senão vejamos:
Art. 107. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e
a declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente na
hipótese de se encontrarem pendentes de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador
Ora, a redação do art. 107 indica que, enquanto o processo administrativo estiver em
curso, sem decisão definitiva, a referida correção de erros poderia ser possível, caso os
demais critérios dispostos sejam cumpridos. Assim, entendo que a intepretação da
referida norma pela DRJ foi equivocada, inclusive quando verificada a larga
jurisprudência deste conselho no sentido de permitir retificação de PER/DComp após o
despacho decisório, desde que devidamente justificado e antes de que o prazo
prescricional de cinco anos em relação ao fato gerador do tributo seja alcançado.
Nesse sentido, pode-se citar entendimento unânime da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) da 3a seção em situação análoga:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 29/10/2004
COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. CRÉDITO
CERTO E LÍQUIDO.
A apresentação da DCTF retificadora após a ciência do despacho decisório vestibular
que não homologou a compensação requerida, não é suficiente, por si só, para
reconhecer o direito creditório. Contudo, provado o recolhimento a maior do tributo é
cabível o reconhecimento do direito creditório. Recurso especial do Procurador negado.
(CSRF. Acórdão n. 9303-009.325 no Processo n. 10935.900777/2008-44. Rel. Cons.
Jorge Freire. Dj 04/08/2019)
Ademais, a aplicação do art. 141 do CPC também resta fora de contexto. Deve-se
reconhecer que o CPC é, de fato, aplicável de forma subsidiária às normas do processo
administrativo fiscal. Não obstante, enquanto o processo judicial segue um modelo
formalista rígido, é pacífico que o processo administrativo fiscal segue os princípios do
formalismo moderado e da verdade material.
A verdade material visa permitir que o processo administrativo seja regido pela
realidade dos fatos, ou seja, o princípio visa garantir que a essência dos fatos devam
superar, eventuais erros de conduta formal do contribuinte.
2.1.2. Some-se ao portentoso e bem fundamentado voto da Conselheira Fernanda o
quanto descrito no Parecer Normativo COSIT 2/2015:
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO
DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720068/2015-39

prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP.
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
O valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de 3
de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo
Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984; art. 18 da MP no
2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de dezembro de 2010; Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012; Parecer Normativo RFB no 8, de
3 de setembro de 2014.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.629 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13982.720068/2015-39

2.2.1. Como o programa PER/DCOMP indiscutivelmente, como descrito pela
DRJ, não autorizou a retificação do DCOMP, nada mais natural (e legal, ex vi o art. 41 da IN
1.300/2012) o pedido seja feito em formulário papel.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo e conheço do recurso voluntário
para dar-lhe provimento, apenas e tão somente para que o presente processo seja apensado ao
processo que tem como objeto o PER vinculado ao período de apuração em análise, processo em
que a liquidez e certeza do crédito deverá ser analisada.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 224
DF CARF MF
Original